Tribunal: CARF
Processo: 10240.002531/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.002531/2008-23
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.501 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/08/2008
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
É nulo o lançamento fiscal, quando efetuado com evidente cerceamento ao
direito de defesa. O simples erro na capitulação legal do lançamento, por si só,
não é suficiente pra declarar a sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, em
face do acórdão no 3002-000.378, de 14/08/2018, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.002531/2008-23
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.501 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.002531/2008-23

Data do fato gerador: 15/08/2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
O ato administrativo que nega, limita ou afeta direitos ou interesses do
administrado deve indicar, de forma explícita, clara e congruente, os motivos de
fato e de direito em que está fundado.
O recurso especial da Fazenda Nacional centra sua tese de que o simples erro na
capitulação legal do lançamento, desde que não traga prejuízo à defesa, não é elemento
suficiente para determinar a sua nulidade.
O recurso especial foi admitido.
Em contrarrazões o contribuinte pede o improvimento do recurso especial
fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Em preliminar, ressalto que concordo com a tese encampada pela recorrente, no
sentido de que não há nulidade do lançamento quando ocorre o simples erro na capitulação legal,
desde que a descrição dos fatos não deixe dúvidas quanto à acusação fiscal e não prejudique o
direito de defesa do contribuinte. Mas destaco que não é isso que vejo na leitura processual. O
acórdão recorrido entendeu que o lançamento é nulo, pois teria prejudicado o direito de defesa
do contribuinte. Vamos aos fatos.
Transcrevo abaixo a acusação fiscal:
“deixou de prestar informação sobre veiculo que deixou o recinto alfandegado
com mercadoria destinada a exportação na forma e prazo estabelecidos pela RFB
(Informações sobre saída de veiculo não prestadas no SISCOMEX CARGA, tendo de
ser prestadas pela RFB de oficio).
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.501 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.002531/2008-23

Com base nessa acusação foi aplicada a multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea
“e” do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)
Na impugnação ao lançamento, efetuada pelo contribuinte, ele compreendeu que a
infração praticada por ele teria sido essa mesmo. Não contestou outra capitulação legal. Dentro
de sua defesa argumentou que, por ele ser operador portuário, essa multa não seria a ele aplicada.
Pois a parte destacada da alínea “e”, acima transcrita, não é direcionada ao operador portuário,
mas sim à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Ao julgar sua impugnação, a DRJ/São Paulo corrigiu o equívoco da capitulação legal,
afirmando que a infração praticada seria ou a alínea “d” ou a “f”. Confira:
(...)
Numa análise do auto de infração observa-se que houve um equívoco quando da
capitulação legal do mesmo. Foi indicado como capitulação legal a alínea “e” do
Inciso IV do artigo 107 do Decreto Lei 37/66, quando o correto seria a alínea “d” ou a
alínea “f”.
(...)
Transcrevo abaixo as referidas alíneas (art. 107, inc. IV, alíneas “d” e “f”:
d) a quem promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle
aduaneiro, sem autorização prévia da autoridade aduaneira;
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário;
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.501 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.002531/2008-23

Obviamente há que se descartar a alínea “d”, pois não tem nenhum vínculo com a
acusação fiscal. De fato, a infração encaixa-se na alínea “f” que é direcionada ao operador
portuário.
Da leitura de sua impugnação, evidente que o contribuinte não compreendeu que a
acusação fiscal estava prevista na alínea “f”, pois não elaborou nenhum argumento específico
para contestá-la. Somente após a integração imperfeita da DRJ – pois deixou dúvidas se era
aplicável a alínea “d” ou “f” – é que o contribuinte, no seu recurso voluntário, apresentou novas
razões recursais.
Portanto concluo que, de fato, o lançamento foi efetuado com cerceamento ao
direito de defesa. Veja o que dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial apresentado
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital